Tribunal: TJMT
Processo: 0056637-40.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056637-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA AGÊNCIA BANCÁRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CDA MUNIDA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade e do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator.

2 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impede a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

3 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível a sua redução pelo Poder Judiciário, para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4 –Recursos conhecido e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 005667-40.2015.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e recurso adesivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, sede em que insurgem contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza, Doutora Marina Carlos França (Em Regime de Exceção), da Vara de Execuções Fiscais Estadual de Cuiabá-MT., nos autos de embargos à execução fiscal oposta pela Instituição Financeira em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em oposição à execução fiscal tombada sob o mesmo número, com o objetivo de satisfação da CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 20109113, no valor original de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), cuja decisão concluiu pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos vertidos na exordial para:

- reconhecer a exigibilidade da CDA ante o preenchimento de todos os requisitos legais que lhe dá validação, bem como do procedimento administrativo que lhe deu origem, tendo em vista que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio da ampla defesa e do contraditório.

- reduzir o valor da penalidade imposta pelo órgão consumerista pela metade, ou seja, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

- condenar a demandante nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos moldes do art. 85, §3º, inciso I c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Inconformado com esta decisão no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta insurgência recursal deprecando pela mantença da penalidade em sua forma originária, ou seja, em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). (Id.219833167).

Por sua vez, a Instituição Bancária BANCO BRADESCO S/A. recorre adesivamente à esta Corte de Justiça perquirindo pela reforma da sentença. Para tanto, em suas razões de recorrer sustenta:

1 –

Nulidade da CDA que instrui a ação executiva, eis que inobservados os elementos exigidos na legislação conexa, alegando que, na hipótese vertente, a CDA deixou de destacar qual descumprimento legal levou a aplicação de multa sobre o Banco ora apelante, por força do artigo 2º, § 5º e 6º, da Lei 6.830/80 e art. 202, III, do Código Tributário Nacional
;

2 - Que a penalização aplicada pelo órgão consumerista configura patente abusividade e é desarrazoada, confiscatória e acaba agredindo o patrimônio da executada. De forma que a medida adotada extrapola os parâmetros necessários para se atingir a sua finalidade, razão pela qual deve ser expurgada ou, de outra banda, minorada para patamar ainda menor do que o já fixado na decisão de primeiro grau.

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos delineados nos embargos à execução aflorados pela instituição Financeira Banco Bradesco S/A e, consequentemente, seja declarada a nulidade da penalidade ou, subsidiariamente, seja reduzida em observância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. (Id. 219833174)

Recursos tempestivos. Sem preparo o recurso do Estado, por força de lei (Id. 220143155). Devidamente preparado o da Instituição Bancária (Id. 220144195).

Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO contra-arrazoado (Id. 21983169).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo Estado de Mato Grosso e de recurso adesivo manejado pela Instituição Financeira BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Cuiabá-MT. que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução que o Banco Bradesco opôs contra a execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a legalidade do procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON-MT, tombado sob o n. F. A. 0164/2016, e, por de consequência, da multa aplicada em desfavor da instituição bancária/infratora por cometimento de ato infracionários contra as normas consumeristas, todavia, em vista de atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, reduziu o valor da multa, fixada em seu valor originário no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pela metade, ou seja, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Analiso a controvérsia submetida à nossa apreciação, tanto no recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO como no recurso adesivo manejado pela Instituição Financeira BANCO BRADESCO S/A.

Analisando atentamente os autos, e a malha documental que me foi apresentada, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece nenhum reparo, devendo permanecer tal como foi lançada.

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada foi lavrada em regular procedimento administrativo n. 0164/2016, instaurado pela Fiscalização do PROCON de Mato Grosso com embasamento no Auto de Infração n. AI. 0561, datado de 06/09/2006, lavrado em conformidade com o Auto de Constatação n. AC. 1900, lavrado em 23/08/2006 contra a Instituição Financeira BANCO BRADESCO S/A, consubstanciado na prestação de serviços bancários de forma deficiente. A multa foi aplicada pela inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, na forma do artigo 56, I c/c art. 4º, inciso IV, do artigo 5º,
caput
, do Decreto 2.181/97 e do Decreto estadual 3.571/04 , artigos 2º e 10.

Com efeito, a legislação federal, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, a título de ilustração, até porque não foi objeto de impugnação, é importante destacar o artigo 5º do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas – vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de
APLICAÇÃO
das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4º desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. ”
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008).

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, apelante.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo pela fiscalização do PROCON de Mato Grosso com embasamento no Auto de Infração e Auto de Constatação já mencionados, resultando na aplicação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor, fixada originariamente na importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

À instituição financeira apelante foi oportunizado exercer os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo sido devidamente intimada de todos os atos, não obstante, quedou-se inerte, sem apresentar defesa administrativa (Id. 191872172 – fl. 25), como se apercebe do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que possa desprestigiá-lo, não havendo o que se falar em sua nulidade ou da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacifico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

Destarte, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que perfilhou a prática das infrações imputadas à apelante, sobretudo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi apurado no procedimento administrativo.

No que concerne ao título executivo CDA n. 20109113, da mesma forma, não verifico nenhum vício capaz de macular sua validade.

Sabe-se que a CDA – Certidão de Dívida Ativa, tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Com efeito:

Artigo 202 do CTN –
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros demora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a
data em que foi inscrita/

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que o crédito se originar o crédito;

Parágrafo único – A certidão conterá, além dos requisitos ou deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - (...)

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
–
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros:

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como, o respectivo fundamento legal e e o termo inicial para o cálculo;

V – A data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa: e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente, ” (Destaquei).

Diante desse cenário, pode-se concluir facilmente que a CDA que instrui o presente feito executivo está dotada de liquidez e certeza, não apresentando qualquer vício capaz de macular sua validade, estando, portanto, apta a ser exequível.

Nesse passo, observa-se que o crédito nela estampado, em favor da Fazenda Pública, decorre da aplicação de multa pelo PROCON em decorrência de descumprimento de normas inseridas na lei consumerista, que, não tendo sido honrado voluntariamente pela apelante, foi inserido na Dívida Ativa.

Certifica-se, do mesmo modo, que a data de vencimento da multa, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos prognosticados em lei, igualmente, encontram-se estampados no título, cumprindo fielmente os requisitos formais previstos nos incisos II e III do Código Tributário Nacional e incisos II e III do artigo 2º da Lei regulamentadora das execuções fiscais – Lei n. 6.830/80.

Diante desse cenário, levando-se em consideração que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial e, nesta linha, tem presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída como título hábil a aparelhar ação executiva apenas e tão somente com provas inequívocas e que
, in casu,
a apelante/executada não se desincumbiu desse ônus, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual não há na Certidão de Dívida Ativa qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade, até porque trouxe em seu bojo elementos suficientes para dar pleno conhecimento ao contribuinte da origem da multa que ocasionou o seu lançamento.

Quanto ao valor da multa, ponto de insurgência tanto no recurso de apelação como no recurso adesivo, penso que o ato sentencial também, neste ponto, não merece qualquer reparo.

Abro aqui um parêntese, para consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, revendo meu posicionamento, penso que ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, não se pode ignorar possibilidade deste Poder, em hipóteses excepcionais, redefinir o valor de uma multa administrativa nos casos em que estiver em flagrante desproporcionalidade e razoabilidade, como ocorre nas penalidades ínfimas ou exorbitantes.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pela consumidora em decorrência do ato infrativo perpetrado pela instituição bancária, não obstante os parâmetros legais tenham sido considerados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade alcançado pelo órgão consumerista é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício recentemente, em situação semelhante, proferiu o julgamento sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Assim, retomando ao caso em julgamento, ciente de que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, a condição financeira-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor por deficiência na prestação de serviço, a penalidade imposta ao infrator, BANCO BRADESCO S/A, fixada na seara administrativa no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), tal como entendeu o togado singular, deve ser reduzida pela metade.

À luz dessas considerações, sobressaindo-se como excessiva e exorbitante a penalidade cominada pela autoridade administrativa competente, entendo ser razoável e proporcional o valor da penalidade alcançada pelo ilustre magistrado sentenciante em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pelas partes, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
no sentido de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, que obedeceu aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sua redução pela metade é medida que melhor atende a aplicação da justiça, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau também neste ponto.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível (principal) e ao recurso adesivo, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024